Tribunal: TJMT
Processo: 0001409-45.2012.8.11.0022
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001409-45.2012.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AUGUSTINHO FREITAS MARTINS - CPF: 174.070.441-04 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PEDRA PRETA (APELANTE), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FRACIONAMENTO DE LICITAÇÃO – CARTA CONVITE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO, ALÉM DO ELEMENTO SUBJETIVO, MÁ-FÉ OU DOLO - ATOS NÃO CARACTERIZADOS COMO ÍMPROBOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ato de improbidade exige a intenção de o agente obter vantagem indevida, conduta desonesta e má- fé do agente, consistente na ação consciente de praticar o ato.

2. Inexistência de comprovação de dolo ou má-fé do agente público, não havendo que se falar em improbidade administrativa na contratação de empresa para consertos de veículos da Prefeitura de Pedra Preta - MT.

3.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público Estadual
face a r. sentença (Id. 8011814 e 8011815) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Civil Pública nº 1409-45.2012.8.11.0022,

movida em desfavor de AUGUSTINHO FREITAS MARTINS, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante em suas razões recursais (Id. 8011816, 8011817 e 8011818) que inexistia fato imprevisível que justificasse a modalidade adotada em três ocasiões e que o fracionamento das Cartas Convites excede o valor permitido em lei, demonstrando o caráter fraudulento da contratação.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para que a demanda seja julgada procedente.

O Apelado apresentou contrarrazões (Ids. 8011820, 8011821, 8011822 e 8011823).

O parecer ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (Id. 8845640).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o
Ministério Público Estadual
moveu Ação Civil Pública em desfavor de
Augustinho de Freitas Martins
, alegando a prática de improbidade administrativa, com base nas provas colhidas na fase inquisitorial, que constataram sucessivas contratações irregulares de fornecimento de peças e serviços de manutenção de veículos entre o Prefeito à época do Município de Pedra Preta e a empresa Marcelo Orlato Servipeças, através das Cartas Convites nº 26/2006, 44/2006 e 65/2006.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contra tal decisão se insurge o Apelante.

Pois bem.

É cediço que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade por ele praticada que dará lugar às punições previstas citada lei.

E, no caso em tela, tal elemento subjetivo não restou configurado.

Como consignado pelo julgador singular na sentença:

“(...) A prova documental juntada aos autos demonstra que o réu realizou a contratação da empresa Marcelo Orlato Servipeças, no exercício do cargo de Prefeito Municipal, através da realização das Cartas Convites de n. 26, 44 e 65 do ano de 2006, todas tendo por objeto a prestação de serviços de reparos mecânico e fornecimento de peças para a frota de automóveis do Município de Pedra Preta – MT.

(...) Importante ressaltar que não consta da inicial qualquer acusação de superfaturamento nas aludidas compras e serviços, o dano ao erário, segundo a argumentação da exordial, advém do fracionamento indevido da licitação de um mesmo objeto para adotar a modalidade de licitação Carta Convite, os moldes do artigo 10, VIII, da Lei de Improbidade Administrativa.”

Com efeito, conquanto exista certa proximidade entre as contratações, as testemunhas ouvidas em juízo, conforme consta da sentença, afirmaram que a licitação na modalidade carta convite ocorria quando surgia a necessidade em realizar o conserto de determinada quantidade de veículos, não sendo possível, assim, a realização de apenas uma licitação anual na modalidade de tomada de preços, já que não era possível prever quantos veículos apresentariam problemas, qual período e quais peças seriam utilizadas.

Anoto que os reparos foram realizados em veículo distintos, mas todos da Prefeitura de Pedra Preta e em datas diferentes também, sendo que as peças utilizadas para os consertos eram diversas e foram adquiridas em momentos diferentes (Ids, 8011753 e 8011754), corroborando a tese de que as cartas convites eram realizadas de acordo com a necessidade e urgência.

É certo que ao considerar o valor total dos gastos com conserto dos veículos, qual seja R$ 234.880,00 (duzentos e trinta e quatro mil oitocentos e oitenta reais), a modalidade a ser adotada ao caso concreto seria a Tomada de Preços, já que a lei limita em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para compras e serviços na modalidade carta convite.

Porém, apesar de não observada a legislação aplicável ao caso, tal fato, por si só, não é capaz de configurar ato de improbidade administrativa.

Com base no conjunto fático-probatório, inexiste dolo ou má-fé do ex-prefeito do Município de Pedra Preta na realização do fracionamento das cartas convite ou prova de favorecimento do Apelado em detrimento do erário.

As provas apresentadas não são suficientes para demonstrar a existência de conduta ímproba do Apelado ou superfaturamento no preço, que justifique a aplicação das sanções, conforme previsão na Lei de Improbidade.

Observe-se, ademais, que o serviço foi prestado e o valor efetivamente pago, o que afasta a incidência da Lei de Improbidade administrativa.

Nesse contexto, ausente comprovação, com segurança, da ocorrência do dolo na conduta do Recorrido, elemento indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM LICITAÇÃO, DE FORMA FRACIONADA, VISANDO BURLAR A LEGISLAÇÃO SUPOSTA LESÃO AO ERÁRIO (ART. 10, VIII, DA LEI Nº. 8.429/92) E AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO, ALÉM DO ELEMENTO SUBJETIVO, MÁ-FÉ OU DOLO – PRECEDENTES DO STJ – ATOS NÃO CARACTERIZADOS COMO ÍMPROBOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento sobre a indispensabilidade da efetiva demonstração de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos princípios que regem a atuação da Administração Pública, bem como da presença de dolo, nos casos dos artigos 9º e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ou, ao menos, culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei nº. 8.429/92. Constatado que as contratações diretas, no caso dos autos, se deram para atender situações específicas à requerimento de Secretarias diversas, em curtos períodos de tempo, de incerta previsibilidade do gestor público, bem como verificada a ausência de demonstração de quaisquer ilegalidades ou irregularidades na conduta adotada pelo ex-Prefeito municipal no processo de dispensa de licitação com fulcro no art. 24, II, da Lei nº. 8.666/93, não há falar-se na prática de ato de improbidade administrativa. (N.U 0006488-43.2004.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACUSAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS A PENSIONISTAS E MAGISTRADOS E ENRIQUECIMENTO ILÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é tão frágil quanto ao dolo da conduta imputada ao agente público, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas. (N.U 0027991-93.2010.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021